Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708506-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GILBERTO MARTINS CHAUDON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O agravante-autor pugnou pela concessão da gratuidade de justiça (id. 56497895, págs. 5/6) e deixou de recolher o preparo, mas não apresentou documentos para provar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, ao agravante-autor para, em cinco dias, (i) comprovar, por documentação idônea como contracheque ou demonstrativo de pagamento, a alegada hipossuficiência financeira, art. 99, § 2o, do CPC; ou (ii) efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Brasília - DF, 9 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora